Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-16.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700833-16.2021.8.07.0019 RECORRENTES: GABRIEL DA SILVA FERREIRA, AGNER SANTOS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. CRIME COMETIDO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME MAIS GRAVOSO. ADMISSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O fato de o réu praticar o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social negativa. 2. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato. 3. É possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena ao réu condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos, quando desfavoráveis duas das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, § 3o, do CP. 4. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando inexistir fundamento idôneo para o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.065.614/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide o enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012